Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERNET. PLANO DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO DA ASSINATURA ANTES DE 12 MESES. MULTA PREVISTA EM CONTRATO E DÉBITO REMANESCENTE NÃO PAGOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).” (Acórdão 1284009, 07285256720198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020).
2. Na hipótese, a autora em 16/5/2021 celebrou com a requerida contrato de prestação de serviço de internet pelo plano de fidelidade de 12 meses, mas em 13/8/2021 requereu o cancelamento do serviço. Alegou que um ano após a rescisão foi surpreendida com a cobrança de multa contratual (R$ 270,00) e saldo proporcional da última fatura (R$ 107,25), além de ter seu nome negativado. Pretende a autora com a presente ação a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e compensação por danos morais, sob o argumento de que existe regras normativas que garantem a rescisão contratual sem multa quando não há cobertura do serviço pela operadora no novo endereço do cliente.
3. O contrato foi celebrado por meio de contato telefônico cuja gravação acompanha a contestação. Conforme registro da conversa durante a contratação do serviço, a autora informou ao atendente que morava na cidade de São Sebastião, mas que iria mudar em 3 meses para a área rural do Morro da Cruz, tendo sido informada pelo atendente que a empresa não prestava serviço no local e que caso contratasse o serviço, esse fato não a isentaria da multa. Em resposta, a autora informou que tinha um salão em São Sebastião e, mesmo indo morar em outro local, iria continuar usando o plano no seu estabelecimento comercial (ID 67452881, 00:10:30 a 00:11:00).
4. O acervo probatório mostra ainda que antes de concluir a contratação, o atendente reiterou que a autora não poderia fazer o cancelamento do plano antes de 12 meses, sob pena de incidir multa de R$30,00 por mês não utilizado. Reafirmou que a empresa não isenta multa contratual no caso de mudança para local em que não fornece cobertura (ID 67452881, 00:21:00).
5. Ressalte-se que os áudios juntados aos autos pela própria autora demonstram que ela tinha ciência do débito objeto da demanda desde a data da rescisão do contrato e, apesar de ter sido oferecida proposta de desconto de R$ 160,00, referente aos juros e parcelamento do débito remanescente no cartão ou boleto, não aceitou o acordo (ID 67452861 00:0028 e 67452865, 00:01:40).
6. Esse cenário, em que é incontroversa a existência de dívida não quitada, inviabiliza a configuração dos danos morais, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de um direito ao promover a inscrição do débito nos serviços de proteção ao crédito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e acolher o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à parte ré R$ 377,25, referente à multa contratual e o saldo residual da última fatura, corrigido monetariamente pelo IPCA desde 13/8/2021 até a citação, a partir de quando incidirá a Selic, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.